Tribunal: STF
Processo: Rcl 40063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.243.148), ao qual neguei seguimento. Em sede de Agravo Interno, a Primeira Turma desta CORTE negou provimento ao recurso, ratificando a decisão monocrática anteriormente proferida. Na sequência, o ora agravante interpôs embargos de divergência, que inadmiti. Contra essa decisão, foi interposto novo agravo interno, ao qual o Plenário deste TRIBUNAL negou provimento, na sessão virtual encerrada em 8/5/2020. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.